Tribunal: TJDFT
Processo: 0706445-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. INVASÃO DE CONTRAMÃO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA FAIXA SEGUINDO A DIREÇÃO DA VIA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).
3. Nos termos do art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade, dando preferência aos veículos que nela estejam transitando.
4. Conforme o art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro, nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde esses não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.
5. No caso concreto, as imagens e fotografias juntadas aos autos demonstram que a colisão ocorreu porque o motorista do ônibus da empresa Autora, ao tentar realizar manobra de conversão à esquerda para ingressar na garagem da empresa, invadiu a faixa contrária sem as cautelas necessárias, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo Réu, que trafegava regularmente em linha reta.
6. O conjunto probatório produzido nos autos não corrobora as circunstâncias fáticas do acidente de trânsito alegadas pela Autora, de modo a atribuir a responsabilidade civil pela colisão veicular ao Réu.
7. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do autor comprovar os fatos constitutivos do direito, o que não foi verificado no caso concreto, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.